Tribunal: TJPA
Processo: 0800406-75.2022.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800406-75.2022.8.14.0058

APELANTE: JANILTON DAVID GIL

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JUNHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800406-75.2022.8.14.0058

COMARCA: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA.

APELANTE:
JANILTON DAVID GIL.

ADVOGADO:
JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO - OAB/PA 7.261.

APELADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB/PA 18.696.

FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO – OAB/PA 27.434.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA APÓLICE PELA SEGURADORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para
anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária Presencial, aos vinte e sete (27) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800406-75.2022.8.14.0058

COMARCA: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA.

APELANTE:
JANILTON DAVID GIL.

ADVOGADO:
JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO - OAB/PA 7.261.

APELADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB/PA 18.696.

FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO – OAB/PA 27.434.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JANILTON DAVID GIL
em face do
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
,
diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/Pa,
que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por desinteresse em dar andamento ao feito, na forma do art. 485, I, do CPC.

Em suas
razões
o recorrente pugna pelo provimento do recurso de apelação cível, para reformar a sentença recorrida, para afastar a tese da inépcia da petição inicial por força da ausência da apólice securitária, ante a violação do artigo 758, do Novo Código Civil, que abraça todos os meios de provas securitários, bem como o artigo 6º, item VIII, do CDC, que abrange a inversão do ônus da prova.

Nas
Contrarrazões
a parte apelada pugna pelo improvimento do recurso de apelação cível, em razão da inépcia da inicial.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA APÓLICE PELA SEGURADORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, nos termos do art. 485, I, do CPC, no que tange a apresentação da apólice correspondente ao seu próprio nome, pois o contrato em questão estava em nome terceiros, a fim demonstrar a realização da contratação do seguro em grupo
.

No caso dos autos, o apelante sustenta que a inocorrência da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo capaz de ensejar o indeferimento da petição inicial.

Inicialmente, cabe destacar que o magistrado de primeiro grau determinou a emenda à inicial, para que o recorrente acostasse aos autos
a apólice correspondente ao seu próprio nome, pois o contrato em questão estava em nome terceiros, a fim demonstrar a realização da contratação do seguro.

O apelante manifestou-se no sentido da desnecessidade de apresentação de novos documentos, requerendo a inversão do ônus da prova no presente caso, como se pode ver discussão versa sobre a contratação, ou não, do seguro securitário em grupo para a cobertura de sinistros de morte e incapacidade por acidente ou doença.

Nesse contexto, entendo que é possível a inversão do ônus probatório, nos exatos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, pois o aludido Diploma dispõe acerca dos direitos básicos do consumidor e prevê a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova.

Com efeito, a inversão do ônus da prova se justifica na hipótese porque é notório que as instituições de grande porte possuem melhor estrutura administrativa para a conservação, nos seus arquivos, das operações firmadas com seus clientes, que muitas das vezes não têm acesso às informações atinentes aos seus contratos, os tornando a parte hipossuficiente da relação.

Sobre o assunto, destaco jurisprudências dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA – APÓLICE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESCABIMENTO - PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RELAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA APÓLICE PELA SEGURADORA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 202100722601 Nº único: 0045332-19.2020.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 25/04/2022)

(TJ-SE - AC: 00453321920208250001, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 25/04/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO
.

O contrato de seguro de vida submete-se às regras do CDC, sendo plenamente possível a aplicação de seu art. 6º, VIII, o qual facilita a atuação do hipossuficiente em Juízo e lhe garante a inversão do ônus probante.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1401639-92.2022.8.12.0000 Campo Grande, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 25/03/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFERIMENTO.

1. Tendo em vista a aplicabilidade do Código do Consumidor aos contratos de seguro, possível a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do artigo 6º do CDC, segundo o qual "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".

2. Como se depreende da redação do texto legal, trata-se de inversão ope judicis, a qual depende da análise judicial do caso concreto, havendo de estar preenchidos os requisitos para tanto: verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica/econômica da parte. A medida assegura a efetividade dos direitos do consumidor e deve ocorrer preferencialmente em fase de saneamento do processo, a fim de que fiquem claros os fatos que demandam produção de provas e a quem tocará o ônus de sua produção.

3. No caso dos autos, estão presentes a verossimilhança das alegações do autor-consumidor, bem como sua hipossuficiência para a produção da prova, havendo de ser determinada a inversão do ônus da prova com fundamento no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.

4. A inversão em tela, entretanto, não implica a transferência por completo do ônus da prova à parte adversa, pois a intenção final do legislador não é isentar o consumidor de produzir provas, mas, tão-somente, facilitar sua defesa em juízo. Ademais, trata-se de regra de procedimento, a qual apenas influencia diretamente o julgamento da demanda em caso de ausência de provas dos fatos alegados, quando então a lide é decidida com base nas regras de distribuição do ônus da prova. Ordinariamente, é livre apreciação da prova pelo Juiz, independentemente de quem a tenha promovido, tal como previsto no artigo 371 do CPC.

5. De qualquer sorte, o ônus da produção de determinada prova é passível de dinamização ainda que tenha ocorrido a inversão em bloco do ônus da prova, uma vez que o § 1º do artigo 371 do CPC assim o permite. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é absoluta, podendo ser revista conforme a prova a ser produzida.

6. Acolhimento do pedido de inversão do ônus da prova que se impõe, na esteira da jurisprudência desta Corte.

7. Pedido de exibição liminar de documentos afastado, sendo prudente, como já ponderou o Juízo a quo, aguardar a apresentação de defesa pela seguradora.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - AI: 50037412120218217000 PORTO ALEGRE, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 31/08/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – APLICAÇÃO DO CDC ARTIGO 6º INCISO VIII – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

O contrato de seguro configura relação de consumo, pois o autor é destinatário final de uma atividade fornecida, por meio de remuneração, ao mercado de consumo, nos termos do que preceituam as normas constantes dos artigos 2º e 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, estando por isso, favorecido pela inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança de suas alegações e de sua hipossuficiência, conforme preceitua a regra exposta no artigo 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

(TJ-MS - AI: 14103274820198120000 MS 1410327-48.2019.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 16/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2019)

Dito isto, entendo que as razões do recorrente são aptas para justificar a inversão do ônus da prova.

ASSIM,
pelos fundamentos acima expostos
, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação,
no sentido de anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Belém/PA, 27 de maio de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/06/2024